Tribunal: TJBA
Processo: 8000207-33.2020.8.05.0231
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8000207-33.2020.8.05.0231

Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível

APELANTE: ORLINDO VITURINO DOS PASSOS e outros

Advogado(s): RAFAEL DOS SANTOS GOMES

APELADO: BANCO BMG SA

Advogado(s):FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM MÉRITO. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ E CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS IMPOSTAS DIRETAMENTE AO ADVOGADO. IMPOSSIBILIDADE. RESPONSABILIZAÇÃO DO PATRONO SOMENTE EM AÇÃO PRÓPRIA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação interposta pelo advogado do autor contra sentença que extinguiu a ação declaratória de nulidade de contrato de cartão de crédito com RMC e, além disso, condenou o patrono ao pagamento de multa por litigância de má-fé e das custas processuais, sob fundamento de indícios de advocacia predatória.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) se é juridicamente possível a imposição de multa por litigância de má-fé diretamente ao advogado nos autos da ação principal; (ii) se é cabível a condenação pessoal do advogado ao pagamento de custas processuais.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que as penalidades por litigância de má-fé previstas nos arts. 79 a 81 do CPC recaem sobre as partes, e não sobre seus procuradores, cuja responsabilidade deve ser apurada em ação própria, conforme art. 32 da Lei nº 8.906/1994.

4. O CPC, em seu art. 77, § 6º, reforça a vedação de aplicação de sanções processuais diretamente a advogados, cuja responsabilização disciplinar cabe à OAB.

5. As custas processuais decorrem do princípio da sucumbência (CPC, art. 82, § 2º) e são imputadas à parte vencida, não sendo possível transferir tal ônus ao patrono.

6. No caso, embora haja indícios de advocacia predatória, o juízo de origem extrapolou os limites legais ao impor sanções diretamente ao advogado nos autos, razão pela qual a sentença deve ser reformada para afastar tais condenações, sem prejuízo da comunicação à OAB e ao Ministério Público.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido.

Tese de julgamento: "As penalidades por litigância de má-fé previstas nos arts. 79 a 81 do CPC não podem ser impostas diretamente ao advogado nos autos principais, sendo necessária ação própria para eventual responsabilização, nos termos do art. 32 da Lei nº 8.906/1994. As custas processuais decorrem da sucumbência e são de responsabilidade da parte vencida, não de seu patrono."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, arts. 77, § 6º; 79 a 82; Lei nº 8.906/1994, art. 32, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp nº 1.722.332/MT, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 13.06.2022; TJBA, Apelação nº 8117112-64.2022.8.05.0001, Rel. Des. Geder Luiz Rocha Gomes, 5ª Câmara Cível, j. 06.02.2024; TJBA, Apelação nº 8000355-10.2020.8.05.0210, Rel. Des. Lícia Pinto Fragoso Modesto, 3ª Câmara Cível, j. 28.02.2024.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos o recurso de apelação nº
8000207-33.2020.8.05.0231
, oriundo da comarca de
São Desidério
,

em que figuram, como apelante,
LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS
, e, como apelado,
B
ANCO BMG S.A
.

Acordam
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER
e, no mérito,
DAR
PROVIMENTO
à apelação, pelas razões contidas no voto condutor.